Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002597-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (EMBARGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO ANULATÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C DA LEI No 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI No 4845) – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessária que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

4.Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática (Id. no 178993650), que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em síntese, alega o Embargante que a omissão está baseada em premissa equivocada, de que o lançamento tributário estaria fundado no § único do artigo 18-C, quando na verdade a responsabilidade tributária que foi atribuída à embargada está fundada no artigo 18-A, da Lei no 7098/98.

Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão na r. decisão, negando provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento dos aclaratórios. (Id. no 182418197)

É o relato necessário.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

A omissão revela-se do contraponto entre os próprios capítulos da decisão embargada (relatório, fundamentação e dispositivo), sendo certo que não configura omissão a divergência entre a decisão embargada e dispositivos legais, provas ou precedentes que a parte entende que deveriam orientar o julgado (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1581104/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 15.04.2016; STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 84840/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 06.11.2015; TJGO, Corte Especial, AI no 77079-10.2015.8.09.0000, rel. Des. Walter Carlos Lemes; e TJGO, 4a Câmara Cível, AC no 475848-78.2014.8.09.0011, rela. Desa. Elizabeth Maria da Silva, DJ de 07.07.2016).

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão.

Registro que o recurso de agravo de instrumento se restringe ao acerto ou não da decisão que acolheu o pedido de nulidade da exação fiscal da Notificação de Lançamento no 225744002042020129, no valor de R$170.988,83 (cento e setenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...) Conforme relatado, verifica-se do caderno processual que a Recorrente interpôs Ação Anulatória de Débito Fiscal, por entender pela ilegalidade de sua atribuição como responsabilidade solidária pelo débito de Terceiro, no montante de R$170.988,83 (cento e setenta mil novecentos e oitenta e oito reais, e oitenta e três centavos).

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...)

No caso vertente, como já expus, o exame do ato sob a perspectiva da LINDB, com a ponderação sobre todos os aspectos do ato administrativo, como extensão e consequência, acarretaria o esgotamento da prova e dos fundamentos despendidos pela parte, sem que se propicie ao requerido a ampla defesa e contraditório, que impõem a possibilidade de produção de provas outras, além das que por ventura venham a acompanhar petição inicial e contestação.

Desse modo, a tutela de urgência será apreciada tendo como norte os princípios básicos do Direito Administrativo, sendo eles a motivação, legalidade e vinculação.

Sobre o ato administrativo atacado

No caso concreto a parte autora pretende a anulação da Notificação de Lançamento n. 225744002042020129.

O documento que contém o ato atacado acompanha a exordial e está anexado no ID 44122328.

Extrai-se do referido documento, que a motivação para a exação fiscal e lançamento do imposto em desfavor da requerente, teve por base a realização de transação mercantil com a empresa Patrícia Bertiel da Silva – ME, sem a realização do destaque do ICMS, já que o fato gerador do imposto não estaria abrangido por qualquer exclusão, suspensão, não incidência ou diferimento do ICMS.

O ICMS é imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, nas hipóteses descritas no art. 2o, da LC n. 87/1996 (Lei Kandir), caracterizando-se como contribuinte “qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. “ (art. 4o), com a possibilidade de atribuição a terceiros da responsabilidade pelo pagamento do imposto (arts. 5o e 6o).

Desse modo, pelo texto da LC 87/1996, uma vez caracterizado o fato gerador do tributo e a omissão do responsável legal em promover o seu destaque e consequente recolhimento, há a possibilidade de atribuição da responsabilidade tributária a terceiro, fato que é reforçado pelo art. 124, do CTN (Lei n. 5.172/1966), que estabelece a solidariedade passiva:

“I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Acontece, porém, que o instituto da Solidariedade é diferente do da Responsabilidade.

A responsabilidade pressupõe a apuração dos fatos e a descrição da conduta do agente para que então surja a obrigação. Já a solidariedade é espécie de garantia fidejussória ampla, decorrente apenas da lei ou da vontade das partes. Isso é o que se extrai da leitura do Código Civil, na parte em que trata das obrigações solidárias:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. A fim de referendar o entendimento acima, colaciono a doutrina de Aliomar Baleeiro sobre o art. 124 do CNT:

“A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha ao Capitulo V, referente à responsabilidade. É que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias”. (In Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi – 13. ed. – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 1.125)

No caso vertente, o lançamento fiscal, promovido em desfavor da requerente, teve por fundamento legal a solidariedade, nos termos do inciso I, do art. 124 do CTN, por considerar que ambas as pessoas jurídicas envolvidas na operação mercantil, têm interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação.

O Contrato Social da requerente torna evidente que esta é contribuinte do ICMS, pois tem por objeto social: “MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS” (ID 44123968 – Cláusula Primeira).

Como é possível notar, a requerente tem por objeto social atividades sujeitas à cadeia de tributação do ICMS. Além do mais, a Nota Fiscal demonstra o vínculo mercantil da requerente com a pessoa jurídica Patrícia Bertiel da Silva ME (ID 44123945), pela aquisição, para seus estoques, de mercadoria sujeita à tributação pelo ICMS, fato que, a princípio, lhe coloca com interesse comum em relação a esta última (circulação da mercadoria).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a solidariedade da requerente para com a obrigação representada no NAI atacado por meio desta ação, está prevista no art. 18- A, da Lei Estadual n. 7.098/98:

“Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal;

IV – o exportador, ou aquele a ele equiparado, inclusive entreposto aduaneiro, ou outra pessoa interessada, com o remetente, em relação à: a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida, inclusive quanto à prestação de serviço de transporte vinculada à operação; b) saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal;

V – o entreposto aduaneiro, ou outra pessoa interessada: a) com o destinatário, em relação à entrega de mercadoria ou bem importado do exterior sem comprovação de sua regularidade fiscal; b) com quem o receber, em relação a bem ou mercadoria entregue a estabelecimento diverso daquele que tenha efetuado a importação;

VI – a pessoa jurídica que resultar da cisão, com a pessoa jurídica cindida, relativamente a imposto devido até a data do ato;

VII – o arrendante ou locador de estabelecimento industrial, com o arrendatário ou locatário, em relação ao imposto devido em decorrência das operações por ele praticadas.

VIII – as pessoas referidas nas hipóteses e operações a que se referem os Arts. 18 a 22 desta lei. (Acrescentado pela Lei 9.226/09) ”

Como a própria requerente destaca, a solidariedade decorre de previsão legal.

Tratando-se, a solidariedade, de garantia fidejussória e havendo expressa previsão legal nos dispositivos supracitados, entendo que os argumentos da parte, de que é contratante de boa-fé, não afetam a aplicação das normas de regência da situação, bastando ao fisco estabelecer, em sua motivação, o interesse comum existente entre as partes que negociaram a mercadoria. Por fim, cabe assentar que é possível perceber a existência de correlação lógica de causa e efeito entre a motivação empregada no Auto de Infração impugnado e as conclusões adotadas, bem como da devida vinculação das providências tomadas com a legislação de regência da situação ali descrita, inclusive a descrição do interesse comum existente entre as partes, não sendo o caso, a meu ver, de concessão da tutela de urgência vindicada.

Aliás, é preciso consignar que o entendimento aqui delineado encontra amparo na jurisprudência do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO- TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIFERIMENTO DO ICMS - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – PRODUTOR RURAL – IRREGULARIDADE FISCAL – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO -– RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – DESTINATÁRIO DO PRODUTO – LEGALIDADE – SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador. O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto, a teor dos artigos 339, caput, II, e §1o e 339-A, § 7o todos do RICMS/89.

Caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8o do art. 339-A do RICMS/89. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente partilhado entre as partes. Recurso parcialmente provido. (N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

Diante do exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Diante das especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado no 35da ENFAM).” (Id 76559961)

Verifica-se dos documentos acostados, que foi lavrada a Notificação/Auto de Infração no 225744002042020129, em desfavor da empresa PATRICIA BERTIEL DA SILVA ME., em razão de emitir documentos fiscais, em operação interna, “destinada a COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA 13153194-8 NÃO foi realizado o destaque da Base de Cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS, em desacordo com o art. 2o e 3o da Lei 7098/98. Trata-se, pois, de operações cujo fato gerador do imposto não é abrangido por qualquer exclusão, suspensão, não incidência ou diferimento do ICMS descritos no RICMS/MT. Indícios de prova (Art.s 17-B e § 1 do 17-D da Lei 7.098/98) reunidos no caderno processual Prot. 5478742/2018. Solidariedade artigo 124, I do CTN; também reproduzido nos artigos 18-A, 18-B, 18-C da Lei Estadual no 7.098/98; e nos artigos 38, 39, 40, 41, 573 do RICMS/MT.”

O art. 151 do Código Tributário Nacional, dispõe sobre as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Destarte, referido dispositivo legal traz hipóteses autônomas de causas de suspensão da exigibilidade do crédito, portanto, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Diante desse contexto, verifica-se-se dos autos que o Auto de Infração no 225744002042020129, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos na Nota Fiscal número 4952, emitidas por PATRÍCIA BERTIEL DA SILVA ME., em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal.

Notificada a Agravante não teria conseguido demonstrar a licitude das operações descritas na nota fiscal em questão, mesmo depois de recebida a notificação, o que autorizaria a aplicação da responsabilidade solidária com fulcro no parágrafo único do artigo 18 da Lei n.o 7.098/98, conforme constou no auto de infração em questão.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 4845, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário ( CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão ( CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Dessa forma, a par do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18 da Lei n.o 7.098/98, considerando que o auto de infração lavrado contra o Agravante se deu também com base nessa legislação, o que aponta para sua possível insubsistência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM – PREVISÃO NO ART. 124, I, DO CTN – AFASTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C DA LEI No 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF ( ADI No 4845) – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal por meio da ADI 4.845 reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso, que atribui a responsabilidade solidária a toda pessoa que concorra ou intervenha no cumprimento da obrigação tributária. 2. In casu, não restou comprovado que o adquirente de mercadoria da empresa autuada tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal capaz de lhe imputar responsabilidade solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10105313020208110040 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) DESNECESSÁRIO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 4845 reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98. Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente. Probabilidade do direito verificado. Da mesma forma, vislumbra-se, o perigo de dano e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada. Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional C/C art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.” (TJ-MT 10174586920198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)

Desta forma, tenho que presente a probabilidade do direito pleiteado na inicial, bem como o periculum in mora, ante o embaraço que a autuação fiscal impõe à Agravante.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.
” (Id. no 178993650)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Destaco que a decisão monocrática foi claro ao ressaltar e demonstrar de forma clara, que a responsabilidade solidária com fulcro no parágrafo único do artigo 18 da Lei no 7.098/98, o STF reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, ao julgar a ADI No 4845, nos termos acima transcrito.

O magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a demonstração das razões de decidir, tal como restou explanado na r. decisão.

Na verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024